Tribunal: TJMT
Processo: 1009297-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009297-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JULIANO DE AMORIM GOMES - CPF: 020.481.021-31 (APELANTE), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS PRETAS OU PARDAS. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL E DA LEI ESTADUAL No 10.816/2019. CANDIDATOS COTISTAS APROVADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO EM AMBAS AS LISTAS DURANTE AS FASES CLASSIFICATÓRIAS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual o autor pleiteava sua convocação para as demais etapas do concurso público regido pelo Edital no 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar, alegando ilegalidade na manutenção de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência também na lista de cotas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção dos candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência também na lista de cotas durante as fases classificatórias do concurso público, ou se estes deveriam ser excluídos da lista de cotas antes da fase de nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O item 8.7 do Edital no 004/2022-SEPLAG/SESP/MT e o art. 3o da Lei Estadual no 10.816/2019 estabelecem expressamente que os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência.

4.

A interpretação sistemática do item 8.8 do Edital e do art. 3o, §1o, da Lei Estadual no 10.816/2019 revela que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas apenas no momento da nomeação.

5.

A concomitância prevista no edital e na lei estadual visa ampliar as oportunidades dos candidatos cotistas, permitindo que concorram em ambas as listas durante todo o certame.

6.

A manutenção dos candidatos cotistas em ambas as listas durante as fases classificatórias do concurso não viola o princípio da isonomia nem a finalidade da política de cotas.

7.

O princípio da vinculação ao edital impõe que as regras estabelecidas no instrumento convocatório sejam rigorosamente observadas pela Administração e pelos candidatos.

8.

A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos deve limitar-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedado o reexame dos critérios de correção e avaliação adotados pela banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

Os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência durante todas as fases classificatórias do concurso público, sendo excluídos da lista de cotas apenas no momento da nomeação, quando aprovados na ampla concorrência.

2.

A manutenção dos candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência também na lista de cotas durante as fases classificatórias do concurso público não viola o princípio da isonomia nem a finalidade da política de cotas.

Dispositivos relevantes citados

Lei Estadual no 10.816/2019, art. 3o, caput e §1o; Edital no 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, itens 8.7, 8.8 e 14.11.2; CPC, art. 1.003, §5o e art. 1.012, §3o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIANO DE AMORIM GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, e extinguiu o processo, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

O apelante participou do concurso público regido pelo Edital no 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar, nas vagas reservadas para Pessoas Pretas ou Pardas. Na primeira fase, consistente na prova objetiva, obteve 58 (cinquenta e oito) pontos.

Alega o recorrente que, segundo o edital, seriam corrigidas 256 provas dos candidatos da ampla concorrência e 64 dos candidatos das vagas destinadas às pessoas Pretas ou Pardas, de acordo com a nota de corte definida pela última pontuação que ocupasse as vagas relatadas. Sustenta que há ilegalidade na repetição dos nomes dos candidatos nas listas de ampla concorrência e destinada a cotistas, pois a definição prevista na Lei no 10.816/2019 de concorrer simultaneamente é distinta de ocupar duas vagas.

Argumenta que o edital prevê, no item 8.8, que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Defende que a banca examinadora manteve na lista de cotas candidatos que já haviam sido aprovados na ampla concorrência, elevando artificialmente a nota de corte da reserva racial e excluindo o apelante de forma ilegal.

Em suas razões recursais, o apelante requer a concessão de tutela provisória recursal para que seja determinada de imediato a correção de sua prova dissertativa e sua participação nas fases subsequentes do concurso. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da contagem dupla de candidatos cotistas, determinando-se o reprocessamento da lista de cotas com a exclusão dos cotistas aprovados na ampla concorrência, assegurando ao apelante a devida classificação e a correção de sua redação.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que não houve qualquer ilegalidade na manutenção dos candidatos cotistas em ambas as listas. Sustenta que a regra do item 8.7 do edital e do art. 3o da Lei Estadual no 10.816/2019 determina expressamente que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às da ampla concorrência. Afirma que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o candidato negro deve constar em ambas as listas durante todas as fases do concurso, sendo alocado em uma ou outra apenas no momento da nomeação, conforme o critério da primeira convocação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JULIANO DE AMORIM GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O apelante participou do concurso público regido pelo Edital no 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar, nas vagas reservadas para Pessoas Pretas ou Pardas. Na primeira fase, consistente na prova objetiva, obteve 58 (cinquenta e oito) pontos.

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O apelante requer a concessão de tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, para que seja determinada de imediato a correção de sua prova dissertativa e sua participação nas fases subsequentes do concurso.

Para a concessão da tutela provisória recursal, é necessária a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo apelante, conforme será demonstrado na análise do mérito recursal. Assim, indefiro o pedido de tutela provisória recursal.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se houve ilegalidade na manutenção dos candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência também na lista de cotas, o que, segundo o apelante, teria inflado artificialmente a nota de corte e causado sua eliminação indevida do certame.

O Edital no 004/2022-SEPLAG/SESP/MT estabelece em seu item 8.7 que "
os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso". Já o item 8.8 dispõe que "os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas
". (id. 315245352)

Ainda, a Lei Estadual no 10.816/2019, que disciplina a reserva de vagas para negros nos concursos públicos no âmbito do Estado de Mato Grosso, contém disposições semelhantes em seu art. 3o, caput e § 1o. Vejamos:

Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que os candidatos negros concorrem simultaneamente nas duas listas (ampla concorrência e cotas), mas aqueles que forem aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Isso significa que, no momento da nomeação, o candidato cotista aprovado na ampla concorrência será nomeado por esta lista, abrindo espaço na lista de cotas para o próximo candidato cotista.

No entanto, essa regra não implica na exclusão prematura dos candidatos cotistas da lista de cotas durante as fases classificatórias do concurso. A concomitância prevista no edital e na lei estadual visa justamente ampliar as oportunidades dos candidatos cotistas, permitindo que concorram em ambas as listas durante todo o certame.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na ADC 41/DF, estabeleceu que "
a reserva de vagas deve ser aplicada em todas as fases do concurso público
". Contudo, isso não significa que os candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência devam ser excluídos da lista de cotas antes da fase de nomeação.

No caso em análise, o apelante obteve 58 (cinquenta e oito) pontos na prova objetiva id. 315245360 página 12, enquanto a nota de corte para os candidatos cotistas foi de 65 pontos (id. 315245387), conforme informado pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação. Assim, mesmo que se adotasse a interpretação defendida pelo apelante, ele não estaria entre os 64 candidatos cotistas com direito à correção da redação. (Id. 315245352)

Além disso, quando se observa a “
Relação de Candidatos que terão a prova de redação corrigida”
disposta ao identificador n. 315245399, verifica-se que a pontuação atingida pelo apelante (58 pontos) não se enquadra na nota de corte suficiente para garantir a correção da prova de redação.

Ademais, o edital do concurso é claro ao estabelecer, no item 14.11.2, que seriam corrigidas as redações dos candidatos com pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50% da pontuação máxima e classificados segundo a ordem decrescente da pontuação obtida, até o limite de 64 candidatos cotistas. Trata-se de cláusula de barreira legítima, que visa selecionar os candidatos mais bem preparados para as fases subsequentes do certame.

A manutenção dos candidatos cotistas em ambas as listas durante as fases classificatórias do concurso não viola o princípio da isonomia nem a finalidade da política de cotas. Pelo contrário, maximiza as oportunidades dos candidatos negros, permitindo que concorram tanto pela ampla concorrência quanto pelas vagas reservadas.

O princípio da vinculação ao edital, corolário do princípio da legalidade, impõe que as regras estabelecidas no instrumento convocatório sejam rigorosamente observadas pela Administração e pelos candidatos. No caso em tela, a interpretação adotada pela banca examinadora está em consonância com as disposições editalícias e com a legislação aplicável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos deve limitar-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedado o reexame dos critérios de correção e avaliação adotados pela banca examinadora, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade na conduta da Administração que justifique a intervenção judicial para modificar os critérios de classificação adotados no concurso público em questão.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a legalidade do procedimento adotado pela banca examinadora, em estrita observância às regras do edital e à legislação aplicável.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025